Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008986-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 270.339.021-15 (APELANTE), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 1008986-43.2025.811.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência. O impetrante alegou possuir direito à isenção do imposto de renda desde 2016, com base em laudos médicos que indicam o diagnóstico de cardiopatia grave naquele ano. Contudo, o benefício foi concedido administrativamente apenas a partir de 09.08.2021. A sentença apelada extinguiu o processo sem resolução de mérito, denegando a segurança por entender necessária a produção de prova pericial incompatível com a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança é a via adequada para discutir a fixação do termo inicial da isenção do imposto de renda por moléstia grave, diante da divergência entre laudos médicos particulares e perícia oficial quanto à data de início da patologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de plano do direito líquido e certo, o que pressupõe prova documental inequívoca da ilegalidade alegada, sendo vedada dilação probatória para a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.

4. A controvérsia no caso não envolve o reconhecimento da moléstia grave, mas sim a definição da data de início da cardiopatia para fins de fixação do termo inicial da isenção do imposto de renda.

5. A existência de conflito técnico entre o laudo particular apresentado pelo impetrante e a perícia oficial realizada pela autarquia previdenciária revela a necessidade de produção de prova pericial judicial, incompatível com a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O mandado de segurança não é meio adequado para discutir o termo inicial de isenção de imposto de renda por moléstia grave quando há divergência técnica entre laudos médicos que exige produção de prova pericial”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei n.° 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 5o; CPC, art. 485, VI; Lei n.° 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1001793-16.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01.03.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1013706-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.07.2022; TRF3, Apelação Cível n. 5000116-54.2023.4.03.6123, Rel. Des. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05.07.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1008986-43.2025.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 340997877):

“
Vistos,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LAILA SERAFIM DE OLIVEIRA em face de ato acoimado de ilegal, em tese, praticado por DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, vinculado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO – MTPREV, ambos qualificados.

Em suma, aduz a impetrante que é aposentada do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, em 21 de outubro de 2024, solicitou administrativamente a isenção de imposto de renda, com respaldo na Lei n.o 7.713/88 e n.o 9.250/95, por ser portadora de cardiopatia grave.

Discorre que o pedido administrativo foi deferimento, todavia considerando a data de 09/08/2021, reconhecendo direito somente à data mencionada na emissão do laudo médico pericial do Estado.

Assevera, no entanto, que esta devidamente demonstrado que possui de forma tangível o direito à isenção a partir da data em que detectada a patologia cumulada com sua aposentadoria, ou seja, com primeiros sintomas em 2016 e exames clínicos em 2019.

Assim sendo, requer a concessão da segurança a fim de se determine que a concessão da isenção de imposto de renda de pessoa física seja a contar da data do Início da Doença.

A inicial veio instruída com documentos.

A Autoridade Coatora prestou informações no id 189057866, alegando, em síntese, inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de se manifestar sobre o objeto do presente mandado de segurança, por entender ausente o interesse público que assim o justifique (id 188178962).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

In casu
, o laudo médico particular colacionado aos autos atesta que
“A paciente apresenta altíssimo risco cardiovascular, conforme Escala de estratificação de risco cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em decorrência de doença isquêmica crônica do coração com lesão obstrutiva em artéria coronariana direita de 70%. Devido ao quadro apresentado atesta-se
CARDIOPATIA GRAVE
em decorrência de doença isquêmica crônica do coração (CID-10: I25).

Solicita-se benefício cabível. DATA DO DIAGNOSTICO:
10/03/2016
”-
id 185458729.

Já o laudo emitido pelo MTPREV consigna que
“Declaro, sob as penas da Lei, que o requerente é portador,
desde 09/08/2021
até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações.”
(id 185459397).

Assim, da análise dos laudos médicos referenciados não se conclui, de forma clara, a data inicial da moléstia incapacitante.

Com efeito, a divergência entre os laudos apresentados, demanda a realização de prova pericial a fim de apurar o termo inicial para fins de isenção do pagamento de imposto de renda, o que é inadmissível em sede mandamental.

Aliás, em situações semelhantes, em que servidores públicos aposentados demandam a isenção de imposto de renda, este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de produção de prova pericial. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PARALISIA INCAPACITANTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE DEMANDAM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No mandado de segurança, que não admite dilação probatória, exige-se que a parte impetrante comprove, de plano, a ilegalidade do ato combatido. 2. Na hipótese, a controvérsia envolve aspectos estritamente técnicos que demandam a realização de prova pericial, impossível de ser realizada pela via mandamental. 3. Configurada a inadequação da via eleita, impõe-se a denegação da ordem, porém sob fundamento diverso, para extinguir a ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 6°, § 5°, da Lei n.° 12.016/2009 e artigo 485, inciso VI, do CPC.” (N.U 1001793-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

“APELAÇÃO —
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
— SERVIDOR APOSENTADO — ROL DE DOENÇA INCAPACITANTE DO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 —
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM PERÍCIA MÉDICA — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
. Para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pelo servidor aposentado integram o rol do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível a realização de perícia médica. Logo, constatado que o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória. Recurso provido”. (N.U 1005825-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). (Grifo nosso)

Assim, da análise sumária das alegações da parte impetrate e da prova pré-constituída, não se evidencia a existência de direito líquido e certo, diante da presença de dúvida e necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, o que não se afigura possível pela via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TJDFT. APOSENTADO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONFLITANTES. JUNTA MÉDICA OFICIAL. MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Desembargador Presidente do TJDFT. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 3. O artigo 111 do Código Tributário Nacional assenta que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 4. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. 5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova (vide Súmula 598 do STJ). 6
. Havendo conflito de informações técnicas entre a perícia da junta médica oficial e do laudo do médico particular que assiste o paciente, necessária a produção de prova pericial para apurar se as comorbidades elencadas podem ser consideradas doenças graves para fins de isenção do pagamento de Imposto de Renda. 7. A estreita via do mandado de segurança não permite a inauguração da fase de instrução probatória para fins de produção de prova técnica. 8. Não demonstrado cabalmente o direito líquido e certo do impetrante e não havendo ilegalidade aparente do ato da Administração Pública, ao indeferir o requerimento de isenção de recolhimento de Imposto de Renda, impõe-se a denegação da seguranç
a. 9. Segurança denegada”. (TJ-DF 07327666420218070000 DF 0732766-64.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/02/2022, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso)

Desse modo, demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, ante a ausência de comprovação de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente
mandamus
.

Ante o exposto, reconhecendo a inadequação da via eleita, a indicar não ser o caso de mandado de segurança, de modo que ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, DENEGO A SEGURANÇA e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo.

Cuiabá, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença incorre em erro de procedimento ao desconsiderar a suficiência da prova pré-constituída, bem como a jurisprudência consolidada que flexibiliza a exigência de laudo oficial e fixa o termo inicial na data do diagnóstico da patologia e não na data da emissão do laudo pericial oficial.

Argumenta, nesse contexto, que instruiu a petição inicial com prontuários médicos datados de 10.03.2016 e exames complementares, comprovando inequivocamente a existência da cardiopatia grave.

Pontua que a divergência existente entre a perícia realizada pela autarquia e os laudos do médico assistente não se refere à existência da doença, mas em relação ao termo inicial da patologia, controvérsia que independe de perícia judicial.

Afiança, outrossim, que a própria instrução normativa n.° 01/2023/MTPREV estabelece que a data de início da doença pode ser documentada com informações constantes dos relatórios/atestados e/ou prontuário médico e dos exames complementares, sendo definida como a data em que surgiram os primeiros sinais e sintomas ou quando foi diagnosticada a doença.

Consigna que a sentença, ao acolher a tese de necessidade de perícia, contraria frontalmente a Súmula n.° 598, do STJ.

Por essa razão, requer (ID. 340997879):

“1. O recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação;

2. A concessão da
prioridade de tramitação
, dada a Apelante ser idosa e portadora de doença grave;

3. O
provimento total do presente Recurso
para, reformando a r. Sentença, afastar a preliminar de inadequação da via eleita;

4. No mérito, que seja
CONCEDIDA A SEGURANÇA
pleiteada na exordial, reconhecendo o direito líquido e certo da Apelante à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria a contar da
DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO
, qual seja,
10 de março de 2016
, nos termos do Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e conforme jurisprudência pacificada do STJ”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inadequação da via eleita, diante da inexistência de direito líquido e certo e a inevitável necessidade de dilação probatória, diante da divergência técnica relevante entre os laudos médicos particulares e a perícia oficial, cuja solução envolve avaliação especializada acerca da evolução da enfermidade e momento em que esta atingiu grau suficiente para enquadramento no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88 (ID. 340997881).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por concluir que o caso não enseja a intervenção ministerial (ID. 341724367).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1008986-43.2025.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou a ação mandamental contra ato apontado como coator do Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência, asseverando postulou administrativamente pela isenção do imposto de renda, por ser portadora de cardiopatia grave. Todavia, a autarquia previdenciária deferiu o pedido com termo inicial a partir de 09.08.2021, a despeito dos laudos médicos apresentados, que indicam o aparecimento dos primeiros sintomas no ano de 2016.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ao prestar informações, suscitou preliminar de inadequação da via eleita, diante da necessidade de perícia técnica para a definição da data de início da cardiopatia grave e, no mérito, sustentou a regularidade do ato administrativo impugnado, em atenção à Instrução Normativa n.° 01/2023/MTPREV (ID. 340997872).

Na sequência, o juízo
a quo
concluiu pela necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, consoante sentença já transcrita no relatório.

Com efeito, sabe-se que o

Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese, como destacado anteriormente, a parte apelante obteve o deferimento da isenção do imposto de renda, por cardiopatia grave, nos termos do artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, matéria, portanto, inconteste no processado. A controvérsia, por sua vez, envolve o termo inicial da benesse.

Nesse contexto, a parte apelante salienta que o direito líquido e certo está consubstanciado na prova documental pré-constituída, laudo médico particular que atesta a existência de cardiopatia grave diagnosticada em 10.03.2016, porém emitido na data de 14.10.2024, além de exames de cintilografia, ecocardiograma, prontuário e tomografias, realizados no período compreendido entre os anos de 2013 a 2021.

De outra parte, infere-se do processado que a autarquia previdenciária, após a realização de perícia médica oficial, com base nos mesmos documentos colacionados ao presente
mandamus
, concluiu que a patologia teve início na data de 09.08.2021 (ID. 340997864).

A despeito da Súmula n.° 598, do STJ, sobre a prescindibilidade de laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, no caso dos autos há evidente conflito de informações técnicas entre a perícia da junta médica e os demais laudos apresentados pela parte apelante, não sobre a existência da cardiopatia, mas quanto à data de início para fins da isenção.

A divergência entre os laudos apresentados, como destacado pelo magistrado singular, demanda a realização de prova pericial a fim de apurar a partir de que momento a patologia pode ser considerada como moléstia grave.

Ocorre que o mandado de segurança, consoante mencionado, é ação de rito especial que pressupõe pronta constatação da ilegalidade ou abuso de poder, situação não contemplada no caso concreto, porquanto se faz necessária a dilação probatória inadmissível na via mandamental.

Sobre o tema, a propósito, assim já decidiu essa Egrégia Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PARALISIA INCAPACITANTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE DEMANDAM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No mandado de segurança, que não admite dilação probatória, exige-se que a parte impetrante comprove, de plano, a ilegalidade do ato combatido. 2 . Na hipótese, a controvérsia envolve aspectos estritamente técnicos que demandam a realização de prova pericial, impossível de ser realizada pela via mandamental
. 3. Configurada a inadequação da via eleita, impõe-se a denegação da ordem, porém sob fundamento diverso, para extinguir a ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n.o 12 .016/2009 e artigo 485, inciso VI, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017931620218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL –
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.

(N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022). (Grifo nosso).

Perfaz curial salientar, outrossim, que os laudos médicos apresentados pela parte impetrante, diante da sua produção unilateral, não são provas robustas o suficiente para infirmar a presunção de legitimidade e de veracidade de que se reveste o parecer da perícia médica realizada pela autarquia previdenciária.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . LEI no 7.713/88 SOBRE APOSENTADORIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PERÍCIA DO INSS EM SENTIDO OPOSTO . NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do disposto pelo art . 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria e pensão percebidos pelos portadores de doenças graves arroladas pelo dispositivo. - O rol contido no referido dispositivo é taxativo. Entendimento firmado no Tema Repetitivo 250 do STJ . - No que tange à comprovação do acometimento por doença grave, foi sumulado o entendimento no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto sobre a renda, bastando que o juízo entenda suficientemente demonstrada a moléstia por outros meios de prova (Súmula 598, STJ). - O mandado de segurança é ação de rito especial que pressupõe prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder cometido, situação esta não contemplada no caso concreto. - No caso concreto, há nos autos laudos particulares, somente, dando conta da existência de enfermidade que o impetrante sustenta se enquadrar na hipótese legal de cardiopatia grave, para fins da isenção do art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7 .713/88. - O INSS se opõe à isenção, argumentando que a perícia médica oficial realizada quando do requerimento administrativo concluiu que o impetrante não é portador de moléstia enquadrada nas situações do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/88 -
Os laudos médicos acostados pelo impetrante não são provas robustas o suficiente para demonstrar se a condição de saúde que descrevem perfaz a hipótese legal isentiva, sendo incapazes de infirmar a presunção de legitimidade e de veracidade de que se reveste o parecer da perícia médica realizada no âmbito da Autarquia previdenciária -

Depara-se com notório dissídio de entendimento que não possibilita o pronto reconhecimento de direito líquido e certo violado . A falta de demonstração inequívoca do direito alegado torna imprescindível a dilação probatória, hipótese que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança
. Precedentes - Recurso desprovido”.

(TRF-3 - ApCiv: 50001165420234036123, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 05/07/2024, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/07/2024). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando a necessidade de realização de perícia técnica que auxilie o juízo a verificar a data de início das enfermidades, depara-se com notório dissídio que não possibilita o pronto reconhecimento do alegado direito líquido e certo pela via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026